Tribunal: TJMT
Processo: 1008466-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008466-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE SEMENTINO DOS SANTOS - CPF: 121.126.186-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), LAURO FABRICIO DA SILVA AGUIAR - CPF: 729.176.601-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA, COMUNICANDO-LHE OS TERMOS DESTA DECISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO
EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA RESPONDER AO PROCESO EM LIBERDADE
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –

MEDIDA EXCEPCIONAL
QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
– A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA APLICAÇÃO
AO PACIENTE
DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX

–
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime,
supostamente, praticado por ele,
p
orquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela
ante a sua desproporcionalidade
, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concret
os que embasassem a sua decisão
. Além disso, a periculosidade do
favorecido
e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária
a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente, ordem concedida apenas para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres memb
ros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado pela Defensoria Pública
, em
favor
de
Lauro Fabricio d
a Silva Aguiar

apontando como autoridade coatora o
Juízo
da1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis-MT.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de abril de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva
, em razão da suposta prática do crime de

tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal),
conforme consta nos autos do processo n. 1
009409-25.2022.8.11.0003
.

Registra
a
impetrante
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente
; bem como
que, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e está colaborando com a investigação dos fatos, tanto que se entregou e confessou a prática delitiva; sendo suficiente, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer

a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido com base nas razões encontradiças no ID
127124168
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
expediente que se encontra no ID
128381178
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento e justificou os motivos pelos quais julgou
presentes
os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
128501162
, opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade aco
imada de coatora não apresentou
fundamentação idônea para indeferir o pleito liberatório do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da
decretação da
prisão preventiva, elencados no art. 312 do Códig
o de Processo Penal, tem razão a
impetrante, eis que não obstante o magistrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à
prolação do referido édito judicial
, qual seja
,
a
garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime
,
em tese, praticado pelo favorecido,
o certo é que a
medida extrema
se mostra desproporcional no caso em análise.

A propósito, o juízo da primeira instância
decretou a
prisão preventiva do
paciente pelas seguintes razões:

[...]
Destarte, em harmonia as razões expostas pelo Parquet, entendo que existem subsídios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria, através do auto de apreensão, dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e da confissão do autuado, do reconhecimento pessoal pela vítima, também estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

[...]

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que em que pese o
flagranteado
aduzir que apenas desferiu golpes de faca contra a vítima, uma vez que estava sendo agredido aleatoriamente por um grupo (id. 82449656), pondera-se que tais teses defensivas demandam dilação probatória a ser desenvolvida em momento oportuno, sendo incompatível com os preceitos instituídos em audiência de custódia e
em sede de plantão judiciário.

Nesse contexto, subsiste a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, destacando que a periculosidade social reside no fato de uma pessoa, sair armada, com uma faca, na rua e golpear outra pessoa desconhecida, aparentemente por uma discussão, evidenciando um certo descontrole emocional e despreparo em conviver em sociedade de forma harmônica, com possibilidade de reiteração delitiva e consequências mais lesivas
.

Assim, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, sendo imperativa a necessidade da segregação com a finalidade de preservação da ordem pública.

Certo é que o delito perpetrado é daqueles que atinge o bem maior que é a vida, admitindo uma maior relativização do princípio da presunção da inocência, quando em discussão o 'status
libertatis
’.

[...]

A ordem pública foi violada, mostrando-se conveniente a presença do autuado no distrito da culpa, à disposição do Juízo até que se ultime a instrução processual, especialmente porque se desconhece a evolução da lesão provocada e o real estado de saúde da vítima, atingida em pontos vitais.

De mais a mais, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva ante a necessidade de se proteger a ordem pública como imperativo da normalidade social.

[...]

No mais, reconhecível que crimes contra a vida
reveste-se
de excepcional gravidade, fato merecedor de alta repulsa, situação que afronta de forma contundente a opinião pública local, causando clamor social que fatalmente coloca em
cheque
, inclusive, a credibilidade da Justiça.

Outrossim, registra-se que o fato
do
custodiado possuir endereço fixo, emprego lícito, família constituída e se comprometer a comparecer em todos os atos do processo, não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, quando a medida é necessária à cessação da prática de atos ilícitos pelo autuado, consoante ent
endimento consolidado pelo STJ.

[...]

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus
Commissi
Delicti” e o “Periculum
Libertatis
” consistente na Garantia da Ordem Pública, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, a par de indeferir o pedido de liberdade provisória, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de LAURO FABRICIO DA SILVA AGUIAR, já q
ualificado nos autos.
[...]
.
Destacamos

Vê-se, pois,
que a

magistrada
não apontou motivação válida pela qual a prisão cautelar do paciente se torn
ou
indispensável. Assim, considerando que
a autoridade indigitada de coatora
se reportou, tão somente, à gravidade do crime atribuído ao
favorecido
, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição de sua liberdade é medida
desproporcional,
porque não se verifica, na espécie, o
periculum
libertatis
justificado em elementos concretos, que é um requisito essencial à manutenção da medida constritiva da liberdade.

Ademais disso, nada
há de concreto a evidenciar que a integridade física da vítima esteja comprometida, na medida em que inexistem outros registros de violência em desfavor do paciente, devendo ser ressaltado
, outrossim,
que há nestes autos documentos comprovando que
ele
tem residência fixa
no distrito da culpa
(ID
127020668
– o mesmo declarado no momento da sua prisão
) e ocupação lícita (ID
127020668
).

Diante do exposto,
fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, eis que é cediço que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa, a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação,
é imperativa
a substituição da sua custódia
provisória

pelas
medidas cautelares diversas da prisão
abaixo transcritas
, mormente porque não é possível fechar os olhos para a
sua
conduta, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza do delito em debate
:

(
i
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
)
comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar do território da Comarca de Rondonópolis/MT por mais de 2 (dois) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
; e

(
vii
)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial, julgo
parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Lauro Fabricio d
a Silva Aguiar
;

e por
consequência,
concedo

em

parte

a ordem
de
habeas corpus
almejada, para acolher o pleito subsidiário a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as cautelas e medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente e as informações acerca de todos os endereços onde ele poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas ora deferidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir
do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022